Tribunal: TJDFT
Processo: 0003640-30.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003640-30.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA BENEDITA DA SILVA BASTOS, MARIA CECILIA GOMES BRANDAO, MARIA CONCEICAO SIQUEIRA DE CARVALHO, MARIA CREUZA DO REGO, MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO AGUIAR, MARIA DA CONCEICAO DE MELO TAVARES, MARIA DA CONCEICAO SOUSA, MARIA DA GRACA SANTOS DE BRITO, MARIA DA PENHA DUTRA, MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS REIS, MARIA DE FATIMA AUGUSTO DE LACERDA SILVA, MARIA DE FATIMA BATISTA PEIXOTO, MARIA DE FATIMA FERNANDES, MARIA DE FATIMA PEREIRA SANTANA, MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO SIQUEIRA, MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, MARIA DO ROSARIO CARDOSO, MARIA DO ROSARIO PEREIRA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a cessão de crédito homologada pela decisão de ID 7769563 - p. 93/94, promova-se a substituição do credor CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS por CLAUDISMAR ZUPIROLI, que advoga em causa própria. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto